Tribunal: STF
Processo: HC 83369
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA GENÉRICA.
ALEGAÇÃO DE QUE A INICIAL ACUSATÓRIA NÃO ATENDERIA O DISPOSTO NO
ART. 41 DO CPP, BEM COMO DE NÃO PARTICIPAREM OS PACIENTES DA
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA.
Reiterada a jurisprudência do STF de que,
 "nos crimes societários, não se faz indispensável a
individualização da conduta de cada indiciado, discriminação essa
que será objeto da prova a ser feita na ação penal" (HC 65.369, Rel.
 Min. Moreira Alves). Precedentes. Tal entendimento vem sendo
abrandado, havendo decisões no sentido de exigir-se, na denúncia, a
descrição mínima da participação do acusado, a fim de permitir-lhe o
 conhecimento do que de fato lhe está sendo imputado e, assim,
garantir o pleno exercício de seu direito de defesa (cf. os HCs
80.219 e 80.549).  Mesmo essa última orientação -- que convence o
relator -- não dispensa o exame da validade da denúncia sob a ótica
de cada processo.
Patente, no caso, que a peça acusatória preenche
os requisitos minimamente necessários a dar início à persecução
penal, portando consigo elementos suficientes para que os acusados
conheçam os fatos que lhes estão sendo imputados e possam deles se
defender.
                Ausência de justa causa não caracterizada, na medida em
 que os próprios documentos juntados pelos impetrantes desmentem a
alegação de que os pacientes não participavam da administração da
empresa, à época dos supostos delitos.
Habeas corpus indeferido.